Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721249-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LENNON MARQUES OLIVEIRA IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogadas particulares em favor de LENNON MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo d. magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva (ID 197225053 dos autos de origem). Em suma, afirmam as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante por suposto delito de tráfico de drogas, muito embora o usuário Antônio, cabelereiro, abordado pelos policiais após receber pequeno objeto do paciente, tenha sido encontrado com 1,84g de maconha, cuja droga, ao contrário do aduzido pela polícia, não foi paga com prestação de serviço (corte de cabelo). Explicam se tratar de flagrante forjado, uma vez que o depoimento prestado pelo usuário em delegacia se deu sob opressão e ameaça. Aduzem que, após a declaração prestada perante autoridade policial, Antônio redigiu declaração de próprio punho, com firma reconhecida em cartório, afirmando que o paciente é seu cliente e usuário de entorpecentes, e que, no dia dos fatos, apenas fumaram maconha juntos, não tendo em nenhum momento comprado ou trocado droga por serviços. Asseveram, ainda, a nulidade da busca domiciliar, pois os agentes entraram na residência do paciente quebrando o portão, sem mandado judicial ou situação flagrancial, tanto que encontraram somente R$ 42,00 e 34g de maconha para consumo próprio, e nenhum apetrecho relacionado ao tráfico de drogas. Discorrem sobre a inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal. Mencionam as condições pessoais do paciente, tais como emprego e residência fixa, ressaltando que o acusado é o responsável pela subsistência do filho menor de idade. Requerem, pois, a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugnam pela concessão da ordem, declarando-se a ilicitude da prova obtida mediante a invasão do domicílio do paciente, bem como de todas as que decorrerem, com o consequente trancamento do processo e relaxamento da prisão, por ofensa à inviolabilidade do domicílio, em conformidade com a tese fixada pelo STF no RE 603.616 (repercussão geral), e a decisão do STJ no HC no 598.051/SP. Subsidiariamente, postulam a substituição da prisão por medidas cautelares (CPC, art. 319), sugerindo a monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Pugna a Defesa, como relatado, pelo reconhecimento de suposta ilegalidade na busca residencial. Em relação ao tema, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos policiais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Criminal acerca da matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de maio de 2024, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Trata-se, como cediço, de crime de natureza permanente, de modo que o flagrante se protrai no tempo, enquanto perdurar a conduta ilícita. Logo, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Pela análise da prova indiciária produzida, verifica-se que a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial no imóvel do paciente foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito, senão, veja-se o depoimento da condutora do flagrante, Gabriela Gomes de Assis (ID 197097895 dos autos de origem): É chefe da seção de repressão às drogas (SRD) da 30a Delegacia de Polícia. Que recebeu a denúncia anônima no 7788/2024-DICOE, a qual informa que no endereço Rua 07, Casa 180, Bairro São José, reside o traficante LENO. O denunciante informou que LENO havia sido preso pela polícia militar por tráfico de drogas há poucos dias, mas que retornou ao local e voltou a realizar o comércio de drogas. Descreveu LENO como gordo, com diversas tatuagens e com aproximadamente 30 anos. Que em pesquisas nos sistemas internos por possível identificar e qualificar LENO como sendo LENNON MARQUES OLIVEIRA. Que LENNON realmente foi preso em flagrante pela PM por tráfico de drogas em 26/04/2024, quando foi localizada em sua posse algumas porções de maconha e um aparelho celular. Que diante dos fatos passou a monitorar o endereço informado. Que durante as investigações conseguiu confirmar que LENNON reside na Rua 07, Casa 180, Bairro São José. Que na data de ontem, após monitorar a residência por alguns instantes, observou um veículo branco se aproximando e recebendo algum pequeno objeto de LENNON. Que não foi possível acompanhar o veículo para confirmar qual objeto teria sido recebido. Que na data de hoje deu continuidade as diligências e compôs equipe de monitoramento. Que chegou ao local por volta de 19h30, quando já avistou LENNON na frente do imóvel. Que poucos minutos depois, assim como no dia anterior, viu um carro preto se aproximar de LENNON e o motorista, posteriormente identificado como ANTONIO FERNANDO SILVA VIANA, recebeu dele um pequeno objeto. Que passou as informações para a equipe de abordagem, que após alguns instantes recebeu a informação de que a equipe localizou com o motorista (só havia ele no carro) uma pequena porção de maconha. Que ele teria confirmado ser usuário de maconha, ser cabelereiro e recebido a droga em troca do seu serviço. Que o usuário foi conduzido a esta delegacia de polícia. Que diante dos fatos, policiais civis desta delegacia se dirigiram ao local dos fatos. Que LENNON foi localizado na Rua 07, Casa 180, São José, segunda quitinete. Que ele estava na companhia da sua esposa DÉBORA, momento em que lhes foi informado que LENNON estava sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. Que na residência, no armário da cozinha/sala foi encontrada uma porção maior de substância pardo esverdeada, aparentando tratar-se de maconha. Que dentro de um quadro decorativo com frente de vidro haviam algumas notas de dinheiro picado, totalizando a quantia de R$ 42,00. Que questionados sobre o telefone celular de LENNON, eles informaram que foi apreendido na sua última prisão e que desde então estava sem celular. Que os objetos relevantes (substância e dinheiro) foram apreendidos. Que LENNON foi conduzido a esta Delegacia de Polícia. Como se vê, a denúncia anônima de traficância restou corroborada pelo resultado da busca residencial, em que foram apreendidas 34,82g de maconha, conforme laudo de perícia criminal (ID 197096589 dos autos de origem). Aliás, a tese de que o usuário Antônio fora coagido e ameaçado pelos policiais durante o seu depoimento, o que denotaria a existência de um flagrante forjado, consiste em matéria afeta ao mérito, por demandar instrução probatória, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Acerca do tema, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAIS DE DOIS QUILOS DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TESE DE FLAGRANTE FORJADO. PRISÃO APOIADA EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA PMDF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão preventiva dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública. 3. Não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, em especial diante da considerável quantidade de droga apreendida (mais de dois quilos de maconha) e das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante. 4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 5. A via estreita do "habeas corpus" não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade do flagrante, já que não aferível de plano a ilegalidade da prisão apoiada em investigação prévia do serviço de inteligência da PMDF, que dava conta da traficância a ser praticada pelos pacientes na ocasião. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1716647, 07228278920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, que teve decretada a preventiva. 2. No que diz respeito à regularidade do auto de prisão em flagrante, não há qualquer ilegalidade no procedimento policial, encontrando-se formal e materialmente em ordem, restando atendidas as prescrições constitucionais e processuais (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 e 306). Ademais, eventual análise da tese de flagrante forjado não prescinde de incursão probatória, incabível em sede de habeas corpus. 3. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva. A traficância de entorpecentes é conduta que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos altamente relevantes para a sociedade como um todo, mormente levando-se em conta a quantidade significativa e a alta nocividade da droga apreendida, cocaína. Isto porque, como bem se sabe, esta droga tem alto poder viciante, além de levar à overdose com quantidades ínfimas. 4. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e na decisão posterior que manteve a prisão, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. 5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1390431, 07363608620218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sendo assim, a suposta ilegalidade do flagrante deverá ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória. Nesse cenário, cabível somente a análise dos requisitos para a prisão preventiva à luz dos artigos 312 e 313 do CPP e, subsidiariamente, a possibilidade de adoção de alguma das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP. Como cediço, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os indícios de autoria e materialidade restaram devidamente comprovados pelos elementos produzidos durante o Inquérito Policial, consoante já consignado. Igualmente, presente o perigo de liberdade, pois, a par da gravidade concreta da conduta atinente ao tráfico de drogas, o paciente, preso em flagrante no dia 26/04/2024 pela mesma prática delituosa, obteve a concessão de liberdade provisória em 28/04/2024, conforme folha de antecedentes criminais ao ID 59488937, p. 30, e, nada obstante, reiterou na conduta delitiva. Nesse particular, destaca-se trecho da decisão impetrada: Em consulta ao sistema de Processo Eletrônico do TJDFT constata-se que o investigado, de fato, foi preso em flagrante na data de 26/04/2024 e que está sendo processado no bojo da ação penal n. 0716507-83.2024.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Salienta-se que já ocorreu o recebimento da denúncia nos autos n. 0716507- 83.2024.8.07.0001 (ID. 196343141) e a determinação de citação do acusado (ID 197157557). Nesse contexto, a suposta prática da conduta apurada nos presentes autos ocorreu poucos dias após a prisão em flagrante e a concessão de liberdade provisória ao agente (autos n. 0716507- 83.2024.8.07.0001, ID 194925585), ensejando o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de custódia cautelar do agente, especialmente para garantia da ordem pública. Ademais, extrai-se da FAP do investigado carreada aos autos que ele ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, a saber: processos ns. 20151210037155 (trânsito em julgado em: 02/08/2019) e 20161210059755 (trânsito em julgado em: 01/02/2018). Sendo assim, a prisão recente do agente pela suposta prática da mesma conduta criminosa que se imputa nos presentes autos, atrelada ao seu histórico criminal, evidencia o alto risco de reiteração delitiva, o maior envolvimento do investigado com a criminalidade e a necessidade da segregação antecipada (AgRg no RHC n. 136.859/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.). De fato, o cometimento de novo fato criminoso, dias após alcançar a liberdade provisória nos autos 0716507-83.2024.8.07.0000, revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a adoção da medida extrema, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Igualmente, não procede o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP. Isso porque o paciente não demonstrou ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores (ID 59488935, p. 1/2), como determina o parágrafo único da referida norma processual penal. Essa é a jurisprudência: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DA FILHA. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente foi surpreendido transportando elevada quantidade de entorpecente e já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado a não imprescindibilidade do pai aos cuidados da menor. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1694514, 07128983220238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade delitiva, bem como para a existência de fortes indícios de autoria do crime de roubo majorado, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. As condições favoráveis ao paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos que a autorizam. O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos não lhe garante a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, inclusive porque não há prova de que o infante dependa exclusivamente dos seus cuidados, sendo certo que o habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações. (Acórdão 1691337, 07099996120238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora